Tribunal: STF
Processo: ARE 1564104
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Maranhão, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO. ADMISSÃO DE EMPREGADO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DA ESTABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 19, CAPUT, DO ADCT. TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS, SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL”. (eDOC 13 – ID: 53992b2c)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, XXIX, “a”, 97, e 114, I, do texto constitucional. (eDOC 25 – ID: 37da30ab)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que reconheceu o direito da parte ora recorrida aos depósitos de FGTS em razão da transmudação do regime celetista para o estatutário. 



    Sustenta-se que o acórdão recorrido deixou de analisar questões relativas à incompetência da justiça comum para a análise da presente causa, à prescrição bienal e à violação à cláusula de reserva de plenário. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, destaco que a questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa à eventual nulidade de contrato temporário firmado entre a parte recorrida e o Estado do Maranhão, sem prévia aprovação em concurso público.



    No julgamento da ADI nº 3.395, o Plenário deste STF decidiu que o disposto no artigo 114, I, da Constituição Federal não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-administrativa. Confira-se a ementa do julgado:  



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. 



    Feitos da competência da Justiça comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. (ADI 3.395 MC/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 10.11.2006).  



    O alcance dessa decisão foi definido no julgamento da Reclamação nº 4.872, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Redator para Acórdão o Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJ 7.11.2008, cuja ementa transcrevo:  



    “Constitucional. Reclamação. Ação civil pública. Servidores públicos. Regime temporário. Justiça do Trabalho. Incompetência. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal (na redação da EC nº 45/04) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. As contratações temporárias para suprir os serviços públicos estão no âmbito de relação jurídico-administrativa, sendo competente para dirimir os conflitos a Justiça comum e não a Justiça especializada. 3. reclamação julgada procedente.”  



    O Plenário desta Corte, ao julgar a Rcl-AgR 4.489, Rel. Min. Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 21.11.2008, ratificou esse entendimento, verbis:  



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICOADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. […] 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente.”  



    No caso em análise, o processo tramitou na justiça do trabalho e, após o reconhecimento de sua incompetência, os autos foram encaminhados para a justiça comum estadual. 



    Nesses termos, verifico que acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado por desta Corte. 



    O Estado do Maranhão sustenta, ainda, a prescrição da pretensão das verbas relativas ao FGTS. Afirma que “se a autora defende que, em 05/10/1988, teria havido transmudação do regime jurídico celetista para estatutário, logo, a partir desta data iniciou-se o prazo de dois anos para propor Reclamação Trabalhista, cujo termo final ocorreu em 05/10/1990”. (eDOC 25 – ID: 37da30ab, p. 7)



    Verifico que o assunto sobre “Aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público” corresponde ao Tema 1.189 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.336.848/PA. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente